Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-52.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-52.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANO ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALARMES BANCÁRIOS. DECISÃO EMBARGADA QUE DEIXA DE APRECIAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS RELATÓRIOS POLICIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Caracteriza omissão a ausência de pronunciamento, no acórdão, acerca de pedido recursal expressamente formulado, consistente na expedição de ofício à autoridade policial para obtenção de informações sobre o descumprimento da decisão judicial.

II - A omissão compromete a plenitude da prestação jurisdicional, sobretudo quando o pedido se destina à colheita de provas para subsidiar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu.

III - Acolhimento parcial dos embargos apenas para suprir a omissão, determinando a expedição do referido ofício.

IV - Mantida, no mais, a íntegra do acórdão embargado, inclusive quanto à condenação por danos morais.

V - Prequestionamento reconhecido para os efeitos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.
Desa.
Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora